Tribunal: TJDFT
Processo: 0703896-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703896-09.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JMP DO NASCIMENTO COMÉRCIO DE BEBIDAS E CONVENIÊNCIA EIRELI, WELINGTON TARGINO DE OLIVEIRA AGRAVADA: BRASAL REFRIGERANTES S/A DESPACHO JMP DO NASCIMENTO COMÉRCIO DE BEBIDAS E CONVENIÊNCIA EIRELI e WELINGTON TARGINO DE OLIVEIRA, ambos por meio da Defensoria Pública do DF, no exercício da CURADORIA ESPECIAL, se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a matéria está prequestionada, ao argumento de que, apesar de os dispositivos legais tidos por transgredidos não terem sido ventilados no acórdão combatido, houve enfrentamento da matéria. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018